Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA, consoante cálculos inclusos no ID: 19467975. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante às planilhas (ID: 20727332). No ID: 20024240, o SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados. Além disso, pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12893713; b) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes ROSELY MENDES LOPES FRANCO, ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12893488, 12893560, 12893668 e 12893682, conforme ID(s) 12893565, 12893569, 12893672 e 12893687; c) a remessa dos autos a douta contadoria judicial para atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12893633 e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12893692 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12893666 (ROSELI SERRANO GUIMARÃES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. No despacho de ID: 21092143, determinou-se aguardar a decisão presidencial quanto à homologação da desistência parcial dos EE n. 0014400-09.2007.8.07.0000 em face das citadas anuentes. No ID: 31168974, a Secretaria do Conselho Especial certificou o trânsito em julgado dos embargos à execução, assim como da decisão homologatória de desistência parcial em relação às beneficiárias. O DF foi intimado novamente sobre todos os pedidos do exequente (ID: 20024240) e, em resposta, afirmou que não se opõe ao saneamento do feito nem ao seu prosseguimento. Solicitou, ao fim, o indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar em favor de ROSELI SERRANO GUIMARÃES (ID: 31720625). Passo a decidir. Diante do trânsito em julgado dos EE n. 0014400-09.2007.8.07.0000, ocorrido em 26/11/2021 e, em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão optaram pela expedição do precatório (ID: 12893694 e 12893607). Homologo os cálculos judiciais de ID: 19467975, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de ROSEMARY MENDES DA SILVA e ROSINHA RESENDE MOREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (ID: 12893633). A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do exequente (ID: 20024240) serão apreciados posteriormente. Brasília, 25 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador